Tribunal: STF
Processo: AI 602832
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
   questão que demanda reexame de fatos e provas: incidência da
   Súmula 279.
2. Recurso extraordinário: descabimento: alegada
   violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição, que implicaria
   prévia reapreciação da legislação infraconstitucional concernente
   aos limites objetivos da coisa julgada, à qual não se presta o
   RE. Precedentes